Tribunal: TJSP
Processo: 2229495-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Ausência requisitos art. 312 CPP e carência fundamentação decreto prisional. Princípio presunção de inocência. Reiteração delitiva. Necessidade de garantir a ordem pública. Pandemia. Covid-19. Acusados não estão no grupo de risco. ORDEM DENEGADA.